Tribunal: TCU
Processo: 023.494/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Neisser Cardoso Minervino contra o Acórdão 13.348/2021TCU1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Neisser Cardoso Minervino contra o Acórdão 13348/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de aposentadoria foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 13348/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar prejudicado, por inépcia, o ato de aposentadoria do Sr. Neisser Cardoso Minervino; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; e 9.5. arquivar os presentes autos.